Tribunal: TJMT
Processo: 1006033-98.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006033-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Despesas Condominiais, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), GRASIELA PATRICIA TIBALDI - CPF: 654.470.931-04 (AGRAVANTE), CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL - CNPJ: 03.936.614/0001-78 (AGRAVADO), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI - CPF: 171.885.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRA INTERESSADA. CABIMENTO EM TESE. NECESSIDADE DE MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ACERVO HEREDITÁRIO INDIVISO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DE NULIDADE SUBJETIVA DA EXECUÇÃO. RUBRICAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS, EMERGENCIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DA FORMAÇÃO DO DÉBITO. LIMITAÇÃO DA PENHORA À FRAÇÃO IDEAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO SEGURA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de cotas condominiais, na qual a agravante, na qualidade de terceira interessada, sustenta nulidade da execução por ausência de citação do espólio e dos demais herdeiros, inexigibilidade parcial de rubricas condominiais extraordinárias, emergenciais e extrajudiciais, limitação da penhora à fração ideal da executada originária e deficiência de fundamentação da decisão agravada.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) o cabimento da exceção de pré-executividade oposta por terceiro diretamente atingido por ato executivo; (ii) a configuração, ou não, de nulidade da execução em razão da ausência de citação do espólio e dos demais herdeiros diante da alegada existência de acervo hereditário indiviso; (iii) a possibilidade de reconhecimento, na via estreita da exceção de pré-executividade, da inexigibilidade das rubricas condominiais qualificadas como extraordinárias, emergenciais e extrajudiciais; (iv) a viabilidade de limitação da penhora à fração ideal atribuída à executada originária; e (v) a ocorrência, ou não, de deficiência de fundamentação na decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível, em tese, por terceiro atingido por ato constritivo, desde que a matéria seja de ordem pública e comprovada por prova pré-constituída. No caso, não houve demonstração suficiente de vício cognoscível de plano.

4.A existência de acervo hereditário indiviso não basta, por si só, para invalidar a execução ou exigir a citação do espólio e dos demais herdeiros. Os elementos juntados não afastam, de forma inequívoca, a legitimidade passiva apresentada na execução.

5.A alegada inexigibilidade das taxas extraordinárias, emergenciais e extrajudiciais não pode ser reconhecida nesta via. A controvérsia exige exame mais aprofundado dos documentos condominiais e da composição do débito.

6.A limitação da penhora à fração ideal também não se impõe de plano. Ausente prova pré-constituída bastante quanto à titularidade e à efetiva extrapolação da constrição.

7.Não há deficiência de fundamentação quando a decisão aprecia os pontos centrais da controvérsia e expõe, ainda que sucintamente, as razões do convencimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade pode ser oposta, em tese, por terceiro diretamente atingido por ato executivo, desde que fundada em matéria cognoscível de ofício e demonstrada por prova pré-constituída. 2. A mera existência de acervo hereditário indiviso não basta, por si só, para infirmar a legitimidade passiva da executada originária nem para impor, de plano, a citação do espólio e dos demais herdeiros. 3. A alegação de inexigibilidade de rubricas condominiais extraordinárias, quando dependente de cotejo entre atas, deliberações e demonstrativo do débito, não se resolve em exceção de pré-executividade. 4. A limitação da penhora à fração ideal do executado exige comprovação segura da titularidade e da extrapolação da constrição para além de sua esfera patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 784, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1035841-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.11.2025; TJMT, AC 0006532-25.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRASIELA PATRÍCIA TIBALDI contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução n. 1032606-65.2017.8.11.0041, movida por CONDOMÍNIO MORADAS DA VILLA REAL em face de ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Na decisão agravada, o Juízo de origem consignou que a exceção de pré-executividade não seria via adequada para insurgência formulada por terceira interessada; que as despesas condominiais, por ostentarem natureza propter rem, dispensam litisconsórcio passivo com espólio ou demais herdeiros; e que a controvérsia acerca das taxas extraordinárias estaria preclusa e, ademais, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.

Nas razões recursais, a agravante sustenta sua legitimidade e interesse recursal, por ser herdeira necessária de coproprietário do imóvel constrito, falecido em 24/02/1976, afirmando que, em razão da saisine e da indivisão hereditária, é diretamente atingida pelos atos executivos incidentes sobre o bem.

Defende o cabimento da exceção de pré-executividade, ao argumento de que a matéria suscitada é de ordem pública, demonstrável por prova pré-constituída, e que a existência de acervo hereditário indiviso exige exame específico quanto à legitimidade processual e aos limites subjetivos da execução.

Sustenta a inexigibilidade parcial do título executivo quanto às rubricas denominadas “taxas extras”, “taxa extra emergencial” e “taxa de condomínio extrajudicial”, por ausência de documentação idônea a comprovar sua aprovação assemblear, nos termos do art. 784, X, do CPC. Afirma que as atas juntadas não contêm deliberação específica, fixação de valores, quórum de aprovação ou discriminação das despesas, e que planilha unilateral e boletos não suprem a exigência legal.

Alega que a controvérsia não versa sobre excesso de execução, mas sobre inexistência de título executivo em relação a parte das parcelas cobradas, matéria que reputa de ordem pública, não sujeita à preclusão e cognoscível em exceção de pré-executividade, razão pela qual sustenta ser inexigível a apresentação de memória de cálculo ou indicação de valor incontroverso.

Subsidiariamente, requer a exclusão das verbas reputadas inexigíveis, com adequação do débito e prosseguimento da execução apenas quanto às cotas ordinárias regularmente comprovadas. Sucessivamente, pede a limitação da penhora à fração ideal pertencente à executada originária, ao fundamento de que não integra o polo passivo da execução, o bem compõe acervo hereditário indiviso e não houve citação do espólio nem dos demais herdeiros.

Alega, ainda, deficiência de fundamentação da decisão agravada, por ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao argumento de que o Juízo de origem não enfrentou de forma analítica as teses relativas à ausência de deliberação assemblear válida, à insuficiência do lastro documental e à possibilidade de exclusão parcial das parcelas impugnadas.

Ao final, requer o provimento do recurso para excluir da execução as taxas extraordinárias, emergenciais e extrajudiciais; subsidiariamente, decotar as parcelas desprovidas de título executivo válido; sucessivamente, limitar a penhora à fração ideal da executada originária e declarar a nulidade dos atos executivos que atingiram sua esfera patrimonial sem prévia citação. O pedido de tutela recursal foi indeferido.

Em contrarrazões, o agravado impugna o pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que a agravante não comprovou a alegada hipossuficiência, tendo apresentado apenas declaração unilateral, além de haver indícios de capacidade econômica, pois figuraria como sócia administradora de empresa em atividade.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade oposta por terceiro, porque a agravante não figura como parte na execução, ajuizada em face da proprietária da unidade condominial, responsável pelas obrigações propter rem. Afirma que ALBINA TIBALDI está viva, inexistindo sucessão aberta ou transferência da titularidade do bem que justifique a intervenção da agravante, a qual, caso entenda possuir direito atingido, deverá valer-se de via própria.

Aduz que a natureza propter rem das cotas condominiais legitima a constrição do imóvel independentemente de discussões sucessórias internas e que, havendo mais de um proprietário, a responsabilidade pelo adimplemento é solidária, sem litisconsórcio necessário entre coproprietários.

Sustenta, ainda, que a discussão acerca da exigibilidade das taxas extraordinárias não pode ser travada em exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública e por demandar dilação probatória. Acrescenta que a executada foi citada em 18/06/2018 e não opôs embargos à execução, razão pela qual estaria preclusa a insurgência contra as taxas extras e os acréscimos relativos a décimo terceiro salário de funcionários.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada e a condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Mantenho, para este agravo, a assistência judiciária gratuita já deferida apenas para fins de dispensa do preparo recursal, uma vez que a impugnação deduzida em contrarrazões, ao menos nesta fase, não veio acompanhada de elementos suficientes para afastar a presunção relativa decorrente da declaração apresentada pela agravante.

A controvérsia envolve o cabimento da exceção de pré-executividade oposta por terceira interessada, a alegada nulidade da execução por ausência de citação do espólio e dos demais herdeiros, a afirmada inexigibilidade, total ou parcial, de rubricas condominiais qualificadas como extraordinárias, emergenciais e extrajudiciais, o pedido subsidiário de limitação da constrição à fração ideal da executada originária e, por fim, a alegação de deficiência de fundamentação da decisão agravada.

Embora a decisão agravada tenha afastado, de plano, o manejo da exceção de pré-executividade por terceira interessada, a jurisprudência admite, em tese, a utilização do incidente por terceiro juridicamente atingido por ato executivo, desde que a insurgência verse sobre matéria cognoscível de ofício e passível de demonstração por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, esta Câmara já assentou que ‘
O terceiro prejudicado por ato constritivo incidente sobre bens de sua titularidade possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade, desde que fundada em matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória
’ (TJMT, AI 1035841-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/11/2025).

Esse entendimento, contudo, não conduz, por si só, à reforma da decisão agravada. O reconhecimento da legitimidade da agravante para suscitar a matéria não dispensa a demonstração, no caso concreto, de vício cognoscível de plano e comprovado por prova pré-constituída, em extensão suficiente para infirmar a execução, o que não se verifica.

A agravante sustenta que, por ser herdeira necessária de coproprietário falecido, seria diretamente alcançada pela constrição incidente sobre imóvel integrante de acervo hereditário indiviso, razão pela qual a execução não poderia prosseguir sem a citação do espólio e dos demais herdeiros. O argumento, porém, não evidencia nulidade do processo executivo.

As cotas condominiais possuem natureza
propter rem
, mas isso não significa que a cobrança possa ser dirigida, indistintamente, a qualquer pessoa que mantenha vínculo remoto com o imóvel. A legitimidade passiva deve ser aferida a partir da relação jurídica material estabelecida com a unidade, à luz dos elementos registrais, possessórios e da própria ciência do condomínio acerca de quem responde, concretamente, pelas obrigações a ela vinculadas.

Na hipótese, entretanto, a execução não foi proposta em face da agravante, mas contra
Albina de Oliveira Tibaldi
, pessoa que, segundo os elementos até aqui apresentados, ostenta vínculo jurídico com a unidade objeto da cobrança.

Assim, a questão submetida a exame não diz respeito à legitimidade de cobrança dirigida originariamente contra terceiro sem relação demonstrada com o imóvel, mas à tentativa de desconstituição, por meio de exceção de pré-executividade, de execução já proposta contra pessoa que, ao menos em juízo de cognição recursal, se apresenta como legitimada passiva.

Essa distinção é relevante. No precedente firmado por esta Câmara na Apelação Cível n. 0006532-25.2016.8.11.0041, da minha de relatoria, reconheceu-se a ilegitimidade passiva porque os demandados não figuravam como proprietários registrais, não exerciam a fruição do imóvel e tampouco eram tratados pelo próprio condomínio como responsáveis pela unidade, circunstância evidenciada, inclusive, pela emissão de boletos e planilhas em nome de terceira pessoa. Naquele contexto, a cobrança foi direcionada a quem não mantinha relação jurídica material com o bem no período exigido.

A hipótese destes autos não se confunde com aquela. Aqui, a agravante não foi incluída no polo passivo da execução, nem se discute a validade de cobrança originariamente dirigida contra pessoa alheia à relação material com o imóvel. O que se pretende é a desconstituição, por via incidental, de execução já ajuizada contra ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI, sem que a agravante tenha demonstrado, de plano, por prova pré-constituída, que a executada originária seja estranha à relação jurídica subjacente à cobrança ou que o condomínio tenha reconhecido, de maneira exclusiva e inequívoca, terceiro diverso como responsável pela unidade.

O atestado de óbito de
Mussulini Clemente Tibaldi
e o extrato do inventário apenas revelam a existência de sucessão aberta e de procedimento sucessório pretérito, posteriormente suspenso e arquivado, mas não evidenciam, isoladamente, que a execução devesse necessariamente ser redirecionada ao espólio ou aos demais herdeiros.

Também não demonstram que a presença de ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI no polo passivo seja incompatível com a relação jurídica material revelada nos autos. Em tal cenário, a prova produzida não basta para infirmar a regularidade subjetiva da execução.

Também não se mostra possível acolher, nesta via estreita, a alegação de inexigibilidade das rubricas indicadas como “taxas extras”, “taxa extra emergencial” e “taxa extrajudicial”.

Nos termos do art. 784, X, do Código de Processo Civil, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício constitui título executivo extrajudicial desde que previsto na convenção ou aprovado em assembleia geral e documentalmente comprovado.

A agravante afirma inexistir lastro documental idôneo para as cobranças, mas a execução foi instruída com convenção condominial, atas assembleares e planilha discriminativa do débito, havendo, inclusive, na petição inicial, referência expressa às deliberações que teriam embasado parte das verbas exigidas.

Nessas circunstâncias, a controvérsia não se apresenta como vício ostensivo e imediatamente verificável do título, apto a ser reconhecido de plano em sede de exceção de pré-executividade. O exame da insurgência, tal como formulada, exige cotejo mais aprofundado entre as deliberações assembleares, os valores efetivamente aprovados e as rubricas lançadas no demonstrativo do débito, providência que extrapola os limites cognitivos da via eleita.

Não se cuida, portanto, de simples ausência absoluta de documento essencial, mas de discussão que reclama análise mais detida da formação do débito e da correspondência entre a deliberação condominial e os valores exigidos.

O pedido subsidiário de limitação da penhora à fração ideal da executada originária igualmente não autoriza, neste momento, a reforma da decisão recorrida.

É certo que, em hipóteses de copropriedade, a constrição judicial não pode ultrapassar, sem as cautelas próprias, a esfera patrimonial do executado para alcançar quota ideal pertencente a terceiro. Ocorre que essa providência pressupõe demonstração segura da extensão da titularidade da executada e da efetiva extrapolação da constrição para além de sua esfera jurídica, o que não se encontra suficientemente comprovado por prova pré-constituída nos autos deste agravo.

O que se tem, por ora, é execução fundada em débito condominial ajuizada contra pessoa vinculada à unidade, sem demonstração bastante de que a penhora tenha avançado, de forma juridicamente delimitável nesta via, sobre fração autônoma da agravante em extensão apta a impor, desde logo, o redesenho da constrição. A insurgência, embora juridicamente relevante, não se resolve de plano nos limites da exceção de pré-executividade tal como deduzida.

Também não procede a alegação de deficiência de fundamentação. A decisão agravada examinou os eixos centrais da insurgência, notadamente a natureza da obrigação condominial, a desnecessidade, naquele contexto, de inclusão do espólio e dos demais herdeiros e a inadequação da via eleita para a ampla discussão das rubricas extraordinárias.

Ainda que não se adote integralmente a fundamentação lançada quanto ao cabimento da exceção por terceiro, não se está diante de pronunciamento desprovido de motivação, mas de decisão suficientemente fundamentada, cuja conclusão deve ser preservada por fundamentos parcialmente diversos.

Em síntese, ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de manejo da exceção de pré-executividade por terceiro diretamente atingido por ato executivo, a agravante não demonstrou, por prova pré-constituída e sem necessidade de aprofundamento instrutório, nulidade da execução, inexigibilidade ostensiva do título ou excesso da constrição em termos aptos a justificar a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada por fundamentos parcialmente diversos.

Deixo de majorar honorários recursais, por se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, sem fixação prévia de verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026